Tribunal: STF
Processo: RE 93457
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDEBITO. REPERCUSSAO DO IMPOSTO. IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS. SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS. CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART-166 (INAPLICAÇÃO). - TRATANDO-SE, NO CASO,
DE ISS, LANCADO POR DECLARAÇÃO, NÃO HÁ QUE FALAR EM TRANSFERENCIA DO
ENCARGO TRIBUTÁRIO, AFASTADA A INCIDENCIA DO ART-166 DO CTN. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.